Tribunal: TJSP
Processo: 1019108-91.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-05
Data de publicação: 2022-01-05

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Pretensão à concessão da gratuidade judiciária - Postulante que aparenta não auferir recursos suficientes para suportar as despesas processuais – Quadro indiciário sinalizador da presunção de veracidade da alegada hipossuficiência – Benesse concedida – Recurso provido.